Tribunal: TJSP
Processo: 2237892-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ção de pensão por morte. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela executada, fixando o saldo devedor em R$ 209.657,31 para 27 de setembro de 2018, conforme apurado em perícia. INCONFORMISMO da executada impugnante deduzido no Recurso. EXAME: direito à suplementação da pensão por morte reconhecido em sentença transitada em julgado, desde a data do óbito do cônjuge da exequente, no valor que era pago ao mantenedor beneficiário falecido. Cálculo elaborado pelo Perito nomeado nos autos que observou os termos estabelecidos no título judicial exequendo. Executada que pretende a adoção de critérios para a conta que divergem daquilo que foi estabelecido no título exequendo. Impossibilidade, sob pena de afronta à coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2237892-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Suplementação de pensão por morte. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela executada, fixando o saldo devedor em R$ 209.657,31 para 27 de setembro de 2018, conforme apurado em perícia. INCONFORMISMO da executada impugnante deduzido no Recurso. EXAME: direito à suplementação da pensão por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Suplementação de pensão por morte. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela executada, fixando o saldo devedor em R$ 209.657,31 para 27 de setembro de 2018, conforme apurado em perícia. INCONFORMISMO da executada impugnante deduzido no Recurso. EXAME: direito à suplementação da pensão por morte reconhecido em sentença transitada em julgado, desde a data do óbito do cônjuge da exequente, no valor que era pago ao mantenedor beneficiário falecido. Cálculo elaborado pelo Perito nomeado nos autos que observou os termos estabelecidos no título judicial exequendo. Executada que pretende a adoção de critérios para a conta que divergem daquilo que foi estabelecido no título exequendo. Impossibilidade, sob pena de afronta à coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237892-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravada ANA CRISTINA
NUNESBORKOSKI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452
VOTO No : 17.452
AGRAVO No : 2237892-61.2019.8.26.0000
COMARCA : SANTOS 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADA : ANA CRISTINA NUNES BORKOSKI
JUIZ : FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer. Suplementação de pensão por morte. Fase de
cumprimento
de
sentença.
DECISÃO
que
acolheu
parcialmente a Impugnação apresentada pela executada,
fixando o saldo devedor em R$ 209.657,31 para 27 de
setembro
de
2018,
conforme
apurado
em
perícia.
INCONFORMISMO da executada impugnante deduzido no
Recurso. EXAME: direito à suplementação da pensão por
morte reconhecido em sentença transitada em julgado, desde a
data do óbito do cônjuge da exequente, no valor que era pago
ao mantenedor beneficiário falecido. Cálculo elaborado pelo
Perito nomeado nos autos que observou os termos
estabelecidos no título judicial exequendo. Executada que
pretende a adoção de critérios para a conta que divergem
daquilo
que
foi
estabelecido
no
título
exequendo.
Impossibilidade, sob pena de afronta à coisa julgada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra a agravante, ora
em fase de cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fls. 37/39.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452
Argumenta a agravante, em resumo, que sua
Impugnação ao cumprimento da sentença foi apenas parcialmente
acolhida, tendo sido considerado correto o cálculo elaborado pelo Perito
nomeado nos autos, mas essa conta está em desacordo com o previsto no
artigo 41 do Regulamento do Plano Petros e com a Resolução 32-B; o
cálculo da suplementação de pensão considera a aplicação do KP
(coeficiente de pensão) sobre a renda global do participante, sendo
deduzido o benefício INSS da pensionista somente após a redução prevista
(fls. 1/5).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
80), a agravada apresentou contraminuta (fls. 158/164).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu
contra a agravante, ora em fase de cumprimento de sentença, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença
em que a impugnante alega excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo
exequente utilizou metodologia equivocada em desacordo com o Regulamento do
Plano Petros. A impugnada se manifestou à fls. 92/94, sustentando a regularidade
dos seus cálculos. Diante da divergência dos cálculos, foi deferida a produção de
prova pericial (fls. 95). Laudo pericial (fls. 254/307). Esclarecimentos do perito
(fls. 336/339 e 349/352). É o relatório. DECIDO. Há excesso de execução. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452
cálculo apresentado pela credora impugnada está incorreto, pois há diferenças nos
salários-base utilizados. Além disso, os honorários advocatícios foram apurados
sobre o montante do débito, e não sobre o valor da causa, como determinou a
sentença. Contudo, o cálculo da empresa executada também está incorreto, pois
também utilizou parâmetros não previstos no título judicial. A condenação deve ser
calculada com base no artigo 32 do Regulamento do Plano Petros, que dispõe
sobre a metodologia de cálculo da suplementação. Frise-se, ainda, que o título
judicial determinou o cálculo da suplementação da pensão por morte com base na
suplementação paga ao de cujus na data do óbito. Dessa forma, e tendo em vista
que o cálculo apresentado pela impugnante também está incorreto, deve prevalecer
o valor apurado pelo perito (R$ 209.657,31 para 27/09/2018), na medida em que
está perfeitamente de acordo com o título judicial. Por todo o exposto, ACOLHO
EM PARTE a impugnação oferecida para acolher o valor apresentado pelo perito e
fixar o saldo devedor em R$ 209.657,31 (duzentos e nove reais, seiscentos e
cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), atualizado até 27/09/2018. Devido os
honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, em favor
do Impugnante na patamar de R$ 5.000,00. Intime-se.” (“sic”, fls. 37/39).
Malgrado o inconformismo da executada, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se que a pretensão inicial
deduzida pela exequente, ora agravante, foi julgada procedente, ficando a
ré condenada a pagar para a autora “...a suplementação da pensão por
morte, desde a data do óbito de seu cônjuge, utilizando o valor da
suplementação que era pago ao mantenedor beneficiário falecido”, além
das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, que foram
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (“sic”,
fl. 221).
Apresentada Apelação pela ré, a r. sentença foi
integralmente mantida (Apelação no 0013347-83.2011.8.26.0562). Após, a
demandada ainda interpôs Recursos aos Tribunais Superiores, que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452
não foram providos, tendo sido finalmente certificado o trânsito em
julgado da sentença no dia 17 de fevereiro de 2020.
Ante
a
apresentação
de
Impugnação
ao
cumprimento da sentença, foi determinada a realização de perícia contábil
para a verificação do débito exequendo.
Embora o teor das razões recursais, denota-se que
o cálculo da executada impugnante, ora agravante, mostra-se deveras
incorreto, porquanto adotada metodologia diversa daquela determinada na
sentença exequenda (v. fls. 3/5, 6/14 e 219/221). Por outro lado, o cálculo
elaborado pela Perita nomeada nos autos mostra-se de acordo com os
termos estabelecidos no título exequendo (v. fls. 165/218).
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada, já que observados os termos do título judicial exequendo,
formado por decisão judicial que transitou em julgado no 17 de fevereiro
de 2020, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica (v.
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 509, §4o, do
Código de Processo Civil).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452

2214125-91.2019.8.26.0000 Visualizar inteiro teor
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2019
Data de publicação: 22/10/2019
Ementa: TELEFONICA
Liquidação de sentença
Divergência entre as partes

Realização de perícia Aplicação dos parâmetros ditados pela sentença, transitada em
julgado Tentativa da empresa de rediscutir os parâmetros na fase executiva, com base
em julgados posteriores Coisa julgada Laudo homologado Impossibilidade de
rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença Inteligência do artigo
509, § 4o, do Novo Código de Processo Civil
Juros de mora incidem desde o
recebimento da citação e não da juntada do comprovante aos autos Prazo para
apresentação de defesa não se confunde com prazo para constituição em mora do devedor
Decisão mantida. Agravo não provido.

2053548-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Helio Faria
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/05/2019
Data de publicação: 27/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Decisão que, diante da controvérsia entre as partes acerca do efetivo valor devido,
determinou a realização de perícia contábil, consignando que deveriam ser atendidos os
critérios definidos pela sentença e acórdão proferidos na ação principal, tendo em vista
os limites da coisa julgada. Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo a quo que foi objetivo
ao estabelecer que os cálculos deverão obedecer a coisa julgada, seguindo os parâmetros
estabelecidos na sentença e esclarecidos quando do julgamento dos embargos
infringentes por esta Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.
2136444-45.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2019
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Contratos de
participação financeira. Programa Comunitário de Telefonia (PCT). Cumprimento de
sentença. Homologação do valor apurado em perícia. Insurgência da requerida. Cálculos
que devem levar em conta os parâmetros estabelecidos no título exequendo.
Impossibilidade de alteração, em razão de eventual novo entendimento firmado por
Tribunal Superior. Coisa julgada. Perícia que, no caso, não respeitou o quanto
determinado no título judicial. Inadmissibilidade. Necessidade de refazimento. Decisão
reformada. Recurso provido em parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237892-61.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.452
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora